Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR, contra r. decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentado por EDELBERTO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da contadoria para fixar o valor da obrigação da parte requerida no montante equivalente a R$ 7.630,03 (sete mil seiscentos e trinta reais e três centavos), atualizado até 3/8/2020. Relata o Agravante que, na origem, restou condenado ao pagamento de indenização por danos materiais ao Agravado e, em razão da sucumbência recíproca, ambos foram condenados em honorários advocatícios, mas com a exigibilidade suspensa para o Autor/Agravado, pela gratuidade de justiça a ele deferida. Sustenta o Agravante que os cálculos apresentados estariam incorretos, pois, apesar de deferida a gratuidade de justiça ao Agravado, não mais subsistiria a sua condição de hipossuficiência, dado que com a ação da origem ele passou a ser credor de uma quantia R$ 4.500,00 (valor original). Assim, deveria haver compensação entre o valor devido pelo Agravante e a quantia relativa aos honorários advocatícios a que foi condenado o Agravado. Afirma, ainda, que requereu a compensação antes mesmo de o Agravado apresentar o cumprimento de sentença, razão pela qual seria totalmente descabida a pretensão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, bem como dos honorários relativos àquela fase. Requer, ao final, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada para se reconhecer o excesso de execução. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, contudo, não vislumbro verossimilhança na alegação de que o Agravado teria deixado a condição de hipossuficiência econômica com o êxito parcial da ação de origem, sobretudo por se tratar de indenização por dano material, que não representa acréscimo algum ao patrimônio do vencedor, mas apenas reposição de gastos. Ademais, o valor da condenação, dada sua pouca expressividade, não é bastante para induzir mudança significativa da situação financeira da parte. Assim, ao menos em análise sumária do feito, parece acertado o indeferimento do pedido de compensação dos créditos, se os pertencentes ao Agravante dizem respeito a honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa pelo deferimento de gratuidade de justiça ao devedor (art. 98 e seguintes do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator